Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734417-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES ANTUNES AGRAVADO: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 31160066, em que a parte agravada noticia a perda de objeto do presente recurso, em razão do não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, conforme decisão colacionada ao ID 31160069. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora